Tribunal: TJDFT
Processo: 0736816-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0736816-51.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PEDRO PAULO BRAVO BURLAMAQUI TISATTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público de 1o grau, determino a exclusão dos autos da peça juntada no ID 62335081, pois, equivocada. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2024 18:37:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator